Tribunal: TJPA
Processo: 0811968-40.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811968-40.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

APELADO: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADOS: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

E FELIPE ANDRÉ AZEVEDO ROSA – OAB/PA 16.622

EMBARGADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Francisco das Chagas Mendes Dias contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença por indeferimento da petição inicial sem concessão de prazo para emenda, alegando erro material e solicitando a concessão de tutela antecedente à suspensão do despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Embargos de Declaração preenchem os requisitos legais do artigo 1.022 do CPC, que exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) verificar se o recurso respeita o princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O artigo 932, III, do CPC, determina que não se conhecerá de recurso inadmissível ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5.

O embargante não impugna especificamente os fundamentos do acórdão, limitando-se a reiterar pedido de tutela antecedente, sem enfrentar a motivação que fundamentou a decisão anterior, configurando afronta ao princípio da dialeticidade.

6.

Jurisprudência do próprio TJPA reconhece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos de decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso (TJPA – Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração exigem a demonstração específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

2.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des(a). Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADOS: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

E FELIPE ANDRÉ AZEVEDO ROSA – OAB/PA 16.622

EMBARGADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão ( Vide PJe ID

22556499)
que cassou a sentença objurgada cuja ementa detém a seguinte narrativa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.

URGÊNCIA NÃO COMTEMPORÂNEA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Mendes Dias contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu a petição inicial por inaptidão, sem oferecer a oportunidade de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da petição inicial por inaptidão sem oportunizar a emenda viola os princípios do devido processo legal e da cooperação; (ii) estabelecer se a sentença que assim procede deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 303, § 6º, do CPC estabelece que, ao entender que não há elementos suficientes para a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.

4. A sentença que indeferiu a petição inicial sem conceder prazo para a emenda contraria os princípios da cooperação e do devido processo legal, o que a torna nula.

5. O não cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, conforme disposto no artigo 321 do CPC, justifica a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que indeferir a petição inicial por inaptidão sem conceder prazo para emenda é nula, por afronta aos princípios da cooperação e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, § 6º; 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.265837-7/001, Rel. Des(a). Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.( Pje ID 21854366)

Em razões recursais
,

o

Embargante não aponta vícios ou erro material, apenas se limitando a pedir a concessão da tutela antecedente à suspensão do despejo. E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios nos termos colocados.( PJe ID 22683165).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 23623219).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADOS: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

E FELIPE ANDRÉ AZEVEDO ROSA – OAB/PA 16.622

EMBARGADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Atuação restrita ante a finalidade delimitada dos Declaratórios enquanto Recurso de integração ou esclarecimento a aprimorar ou higienizar a decisão objurgada.

Nessa perspectiva, Marcelo Ribeiro aduz:

As finalidades perseguidas pelos embargos são: o esclarecimento, por razões de obscuridade ou contradição; a integração, por omissão; e, ainda, a correção de erro material. Por essa razão, a fundamentação dos embargos é vinculada, de modo que o recorrente só consegue sustentar seus fundamentos dentro dessas hipóteses. Dito de outra forma: ao opor o recurso, deve o embargante, sob pena de obter juízo negativo de admissibilidade, arguir qualquer dos vícios indicados em lei para o manuseio do recurso
[i]
.

Dessarte, por não agir como recurso de substituição, a rediscussão da matéria lhe é vedado. Todavia, Logo, para que se alcance essa compreensão é preciso examinar:

1º:

(in)existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: e, acaso excluídos os elementos componentes dos limites legais, avaliar se as razões recursais visam permutar julgados.

À vista disso, entendo que a conclusão quanto à

rediscussão de matéria não aduz o imediato Juízo Negativo de Admissão

dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Feitas as necessárias considerações, ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus do Embargante

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial, recortando suas passagens para nelas destacar os vícios apontados ou erro material.

Todavia,

acaso opte pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS
não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão guerreado eis que se limita a

pedir a concessão da tutela antecedente a evitar o despejo sem, contudo, rebater a motivação do acórdão guerreado, a qual cassou a sentença que indeferiu a inicial sem conceder

prazo de emenda.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento dos Declaratórios em Apelação Cível eis a desatenção aos termos do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]

RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil - 4ª Edição 2024. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.615. ISBN 9788530995379. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995379/. Acesso em: 10 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025